Tribunal: TJDFT
Processo: 0719282-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Suficientemente enfrentadas e resolvidas todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questão posta, suficientemente justificada a conclusão no sentido de conhecer dos recursos; rejeitar as preliminares de nulidade de sentença e de cerceamento de defesa e, na extensão, negar provimento ao recurso do embargado e dar parcial provimento ao recurso da embargada para condenar o embargante a arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (art. 85, § 2o do Código de Processo Civil). Nada a prover nesta sede.
3. Não há, assim, qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.